Tribunal: TJDFT
Processo: 0001650-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DESVALOR DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A doutrina e a jurisprudência majoritária firmou-se no sentido de que o percentual de 1/8 (um oitavo) constitui parâmetro ideal para a fixação da pena-base, por melhor atender ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base, previstas no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), de forma que a valoração de cada uma deve se dar no mesmo grau de importância, para o caso específico do tráfico de drogas, há previsão expressa de que se deve conferir maior peso à natureza e à quantidade da droga, bem como à personalidade e à conduta social do agente.
2. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei de Drogas, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, justamente por resultar em menor quantidade de pena em relação ao critério de 1/8 (um oitavo), majoritariamente aplicado pela jurisprudência.
3. O Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que os critérios de quantidade e natureza da substância entorpecente podem ser utilizados tanto na primeira como na terceira etapa do processo dosimétrico, mas nunca nas duas, em respeito ao princípio do ne bis in idem, que veda a utilização de um mesmo vetor em mais de uma fase da dosimetria da pena. No caso dos autos, o critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas já foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. Assim, inviável a modulação da fração da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 com base na natureza de uma das drogas apreendidas.
4. Recurso conhecido e provido.